Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711462-46.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA RECORRIDO: DEMERSON SALOMAO BARROS JUNIOR DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA (ID 35948436), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 42531884). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 660, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos no ARE 748.371 (ID 42531885). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031